Tribunal: TJMT
Processo: 0012962-57.2009.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

Número do Protocolo: 126164/2015
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — TÍTULO EXECUTIVO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL — CERTIDÃO EMITIDA PELO RESPECTIVO JUÍZO — RECURSO NÃO PROVIDO.
Os honorários advocatícios fixados em sentença de processo criminal são devidos ao profissional que atua como defensor dativo, nomeado pelo Juízo, traduzindo-se em título executivo judicial certo, líquido e exigível.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (fls. 36/38) que julgou improcedentes os embargos à execução de honorários advocatícios da atuação do apelado como defensor dativo em processo criminal.
Aduz que por ter o exequente/apelado instruído a execução com decisão interlocutória imprópria (fls. 10/11, execução de título extrajudicial nº 201/2009), a qual não compõe os requisitos do artigo 475-N do Código de Processo Civil vigente à época.
Assegura que não ficou comprovado pelo apelado que havia a impossibilidade da Defensoria Pública em prestar a assistência judiciária.
Assevera que o valor executado consoante a certidão de crédito advocatício (fls. 21) é de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), e na sentença restou consignado ser o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que não deve prosperar.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e declarada a inépcia da inicial por ausência de título executivo judicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito e, alternativamente, a improcedência do pedido porquanto o título executado é desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade.
Contrarrazões apresentadas às fls. 51/59, a arguir que a defesa de réu hipossuficiente executada constitui-se, por si só, “função de relação não subordinada, mantida entre o defensor e o Poder Público, razão pela qual a dívida existe”, logo, o arbitramento dos honorários advocatícios na sentença penal transitada em julgado, decorrente dos serviços prestados de defensor dativo são devidos.
Relata ainda, que as razões do apelante têm cunho procrastinatório e, consoante o artigo 475-N do Código de Processo Civil revogado, “os honorários previstos de decisão judicial também é título extrajudicial”, de modo que o recurso deve ser desprovido.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar ante a ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (fls. 68).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, anoto que o ato sentencial foi prolatado na data de 15 de agosto de 2013 (fls. 38), logo, e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo nº 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2016).
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (fls. 36/38) que julgou improcedentes os embargos à execução de honorários advocatícios relativos à atuação do apelado como defensor dativo, nomeado para tal mister em processo criminal (fls. 10/13), arbitrados pelo Juízo no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
Vejamos a sentença combatida, na parte que interessa:

“(...) Ao analisar os autos da execução em apenso, retira-se da decisão judicial de fls. 10/11 (apenso) que, diante da inexistência de defensor público na época, o embargado foi nomeado pelo Juiz para defender acusado em processo criminal, e por exercer tal mister, foi arbitrado honorários advocatícios no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com a tabela da OAB/MT, a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.
Vale ressaltar que a prestação de serviço em comento pelo advogado é obrigatória, vez que a nomeação dativa não comporta recusa injustificada, sob pena de cometimento de infração disciplinar pelo advogado (art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94), exigindo, desta forma, contraprestação (art. 1º, da CF/88).
(...)
Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito em face da improcedência do pedido vertido na inicial (art. 269, I, do Código de Processo Civil), de modo que considero válida a execução nº 201/2009 e os valores nela cobrados.
Deixo de condenar o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais em virtude do art. 3º da Lei Estadual nº 7603/2001. Condeno o embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao advogado embargado, verba esta que arbitro em 10% sobre o valor da causa. (...)”. (fls. 37verso).

Extrai-se dos autos que a ação de execução de título extrajudicial é relativa à cobrança de honorários advocatícios de defensor dativo, nomeado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande, para defender réu hipossuficiente na ação criminal nº 1994/1999, conforme decisão de fls. 10/11 da execução, sendo devidamente emitida certidão de crédito pelo respectivo Juízo, na data de 1º de junho de 2009 (fls. 21).
Pois bem.
Sobre a remuneração do profissional da advocacia, pelo exercício da função de defensor dativo ou de curador especial, não há mais divergência. Está consolidado pelos Tribunais Superiores o entendimento de que, uma vez prestada a assistência judiciária gratuita como defensor dativo, nomeado pelo magistrado, seja em decorrência de inexistência, no órgão judiciário, de serviço oficial de assistência judiciária gratuita, seja pelo número insuficiente de defensores públicos frente ao volume do trâmite processual, seja por outro motivo qualquer que impossibilite o Estado de prestar tal assistência, tem ele direito à percepção de seus honorários.

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA PATROCINAR O RÉU. ADVOGADO DESIGNADO QUANDO AINDA NÃO HAVIA DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA COMARCA. NULIDADE INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...)
2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a assistência jurídica aos hipossuficientes será prestada preferencialmente pela Defensoria Pública, sendo que, na ausência ou desaparelhamento deste órgão na comarca, ou se não estiver devidamente organizado na localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores, tal mister poderá ser desempenhado por advogado dativo, cujos honorários serão pagos pelo ente estatal. Julgados nesse sentido.
3. No caso em apreço, nos termos pontuados pelo TJAM, na época dos fatos (29/5/2013), não era possível uma atuação efetiva da Defensoria Pública Estadual, pois a sua implementação na Comarca de Jutaí ocorreu apenas no fim do mês de março/2014, o que a tornava incapaz de suprir a demanda.
4. Aclaratórios acolhidos com efeitos infringentes para fins de conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.”. (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no RMS 55068/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2019).

“(...) O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o Estado deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada ou quando for insuficiente para atender à demanda da circunscrição judiciária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, no que aqui interessa:
(...)
‘1. Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca.
2. Agravo regimental não provido [...] (AgRg no REsp n. 685.788/MA, Relator o em. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 7.4.2009)’.
(...)
1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento com base na jurisprudência do STJ.
2. É firme o entendimento desta Corte de que, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/94, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.
3. A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que a sentença que fixa a verba honorária em processo no qual atuou o defensor dativo faz título executivo judicial certo, líquido e exigível.
4. Precedentes: REsp n. 893.342/ES, Primeira Turma, DJ de 02/04/2007; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 840.935/SC, Primeira Turma, DJ de 15/02/2007; REsp n. 493.003/RS, Segunda Turma, DJ de 14/08/2006; REsp n. 686.143/RS, Segunda Turma, DJ de 28/11/2005; REsp n. 296.886/SE, Quarta Turma, DJ de 01/02/2005; EDcl no Ag n. 502.054/RS, Primeira Turma, DJ de 10/05/2004; REsp n. 602.005/RS, Primeira Turma, DJ de 26/04/2004; AgRg no REsp n. 159.974/MG, Primeira Turma, DJ de 15/12/2003; REsp n. 540.965/RS, Primeira Turma, DJ de 24/11/2003; RMS n. 8.713/MS, Sexta Turma, DJ de 19.05.2003; REsp n. 297.876/SE, Sexta Turma, DJ de 05.08.2002) (...)”. (STJ, decisão monocrática, Ag 1279420/RJ, relator Ministro César Asfor Rocha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2011)

Por sua vez, a sentença que arbitrou honorários advocatícios em prol do defensor dativo às fls. 21 da ação originária é título executivo.

“(...) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA-CRIME. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. "JUS PUNIENDI" DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 472 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O advogado dativo, nomeado por inexistência ou desaparelhamento da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado, segundo os valores fixados na tabela da OAB.
2. Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC.
3. Na ação penal, sendo o Estado detentor do poder-dever de punir (jus puniendi), bem como responsável por garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu, não há falar em ofensa ao art. 472 do CPC.
4. Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado.
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1370209/ES, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2013).

“(...) Na leitura dos autos, constato que não se configura a ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.
Cumpre transcrever trechos do acórdão recorrido que afastam essa alegação:
(...)
‘O Advogado que presta serviços gratuitos faz jus ao recebimento dos valores decorrentes dos honorários, como determinado no art. 1º da Lei nº 13.166/99, in verbis:
(...)
Por sua vez, o art. 10 da mesma Lei determina que, após o trânsito em julgado da sentença, será certificado à repartição fazendária competente o valor dos honorários arbitrados, para efetivar-se o pagamento.
Analisando os autos, vê-se que a parte apelante juntou certidão que comprova ter atuado como advogado nomeado ad hoc para funcionar como defensor dativo nos termos da Lei nº 13.166/99, cuja sentença transitou em julgado em 22.06.2010 (f. 8/TJ), na qual o Juiz arbitrou o valor de R$1.000,00 (mil reais), fazendo jus, portanto, ao recebimento de tais honorários, como pleiteado (cfr., v. g.: STJ - 2ª Turma, AgRg em REsp nº 888.571/RS - 2006/02088161-9, Rel. Min. Humberto Martins, j. 7.2.2008, pub. 20.2.2008; TJMG - 4ª Câmara Cível, Ap. nº 1.0024.07.443593-4/001(1), Rel. Des. Célio César Paduani, j. 11.12.2008, pub. 22.1.2009)’. (...)”. (STJ, decisão monocrática, AREsp 287142, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRIMEIRA E TERCEIRA SEÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. AÇÃO QUE TRAMITOU, DESDE A ORIGEM, NA ESFERA CÍVEL.
(...)
II - Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo em processo criminal constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado, quando na comarca houver impossibilidade de atuação da Defensoria Pública (AgRg no RMS 29797/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 26/04/2010; AgRg no REsp685.788/MA, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 7/4/2009; REsp 871.543/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/8/2008; AgRg no REsp 1041532/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 25/6/2008; REsp 898.337/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4/3/2009; AgRg no REsp 977.257/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 07/02/2008).
III - Desta forma, tratando-se a matéria de ação de cobrança de título executivo certo, líquido e exigível, em face do Estado, e não possuindo qualquer relação de dependência com o direito penal em geral, ou benefícios previdenciários, o que determinaria a competência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, deve o recurso especial ser apreciado por Ministro integrante da 1ª Seção desta Corte, competente para analisar a quaestio, ex vi do art. 9º, §1º, do RISTJ.
Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Exmo. Sr. Min. Castro Meira, o suscitado”. (STJ, Corte Especial, CC 110659/DF, relator Ministro Félix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2010).

O apelado, no exercício do múnus, se portou com esmerado zelo e peculiar dedicação, utilizando precioso tempo, a fim de atuar no processo criminal de nº 1.994/1999 da comarca de Várzea Grande, cujo valor dos honorários advocatícios foi arbitrado em sentença penal, em sede de embargos de declaração, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vejamos o teor da referida sentença:

“(...) Os presentes embargos foram interpostos em decorrência de decisão que inferiu arbitramento de honorários ao ilustro advogado Dr. Jorge Henrique Franco Godoy porque apresentou o instrumento de mandato;
Constato que, de fato, o referido instrumento foi apresentado justamente no dia do julgamento, quando o ilustre advogado já havia sido contactado pela escrivania para a promoção da defesa;
A juntada se fez, unicamente, para garantir a defesa e, não porque o referido profissional houvesse sido contratado. Quando o acusado foi chamado à frente do Tribunal Popular, ao lhe ser perguntado seu nome, idade e se tinha advogado, o acusado respondeu que não tinha condições de contratar advogado e aceitou ser defendido pelo ilustre requerente.
Assim, revogo a decisão de p. 195, para arbitrar honorários ao Dr. Jorge Henrique Franco Godoy, em quatro mil reais, segundo parâmetro fornecido pela então Presidente da Subseção da OAB-VG, em decorrência da defesa promovida no Tribunal do Júri Popular em favor do acusado Rube Nunes de Oliveira.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 7 de abril de 2008.”. (fls. 11, execução de título extrajudicial nº 201/2009, em apenso).

Verifica-se que, de fato, o valor constante na certidão de crédito advocatício juntada às fls. 21 dos embargos à execução em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) é divergente do estipulado na sentença anexada à inicial da ação de execução de título extrajudicial, entretanto, uma vez que o valor foi arbitrado pelo Juízo no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser mantido, além de atender ao disposto no artigo 22, § 1º, da Lei Federal nº 8.906/1994:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

Ademais, o valor fixado na sentença apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo apelado, bem como está de acordo com os critérios fixados no Código de Processo Civil vigente à época (artigo 20, § 4º) e mostra-se compatível com a atuação profissional desempenhada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR